Tribunal: TJMT
Processo: 0015616-64.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0015616-64.2016.8.11.0004
Vistos etc.
Do manuseio detalhado dos autos, verifica-se que foram opostos Embargos de Declaração em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças, os quais foram acolhidos para sanar erro material, dando ensejo à modificação da parte dispositiva do ato sentencial.
Ocorre que a petição dos Aclaratórios não foi digitalizada, deixando de ser incluída na plataforma do PJE, o que impossibilita esta Relatora de tomar conhecimento do seu inteiro teor e, principalmente, de saber quem a subscreveu, se foi a causídica Alessandra Kelly Chaves Sbrissa (OAB/MT 8.963) ou o advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães (OAB/MT 8.988), os quais não laboram em conjunto.
A despeito disso, verifica-se que a intimação do que ficou decidido nos Aclaratórios, feita por meio do DJE no 10.822, publicado em 22/09/2020, consignou o nome de ambos os advogados.
E não é só isso. Inaugurado o prazo para interpor o recurso (23/09/2020 - quarta-feira), a advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa (OAB/MT 8.963) apresentou razões recursais (Ids 73871451 e 73871452) em 05/10/2020, ao passo que o advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães (OAB/MT 8.988) protocolizou suas razões (Ids 73871455 a 73871457) em 12/10/2020.
Considerando que não foi possível localizar a procuração outorgada à causídica Alessandra Kelly Chaves Sbrissa (OAB/MT 8.963), converti o feito em diligência a fim de sanar o vício; no entanto, a advogada deixou transcorrer o prazo em branco.
Por outro lado, o advogado Paulo Emílio Monteiro de Magalhães (OAB/MT 8.988) informou no ID 77408987 que, desde a petição inicial, é o representante processual da Apelante Simone Silva Santos.
Sem embargo à assertiva do nobre causídico Paulo Emílio, o fato é que a sentença foi alterada em virtude Embargos de Declaração e, nesse momento processual, a advogada Alessandra Kelly Chaves Sbrissa (OAB/MT 8.963) foi cadastrada como advogada de Simone Silva Santos, o que leva à enorme probabilidade de ter assinado a peça processual dos Aclaratórios e, com ela, juntado o instrumento procuratório.
Além disso, conforme relatado, o primeiro apelo interposto é de autoria da causídica Alessandra Kelly, o que, em regra, conduz ao não conhecimento do segundo recurso, em virtude do princípio da unicidade recursal.
Por isso, embora advogado Paulo Emílio diga que é o único representante processual da parte Apelante, tal situação merece ser aclarada, em especial porque influirá nas razões que serão objeto de análise, e sobretudo no destinatário da verba sucumbencial (se for o caso de aplicação).
Feitos esses esclarecimentos, determino que o Juiz da 2a Vara da Comarca de Barra do Garças seja oficiado para que proceda a digitalização e inclusão neste processo digital da petição dos Embargos de Declaração opostos em virtude da sentença, assim como os documentos que acompanharam a peça.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 de abril de 2021.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora